Tribunal: TJDFT
Processo: 0728981-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. APROVISIONAMENTO DE NUMERÁRIO. CONTA-CORRENTE. LICITUDE. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DESCABIMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, pois esses são os destinatários finais dos serviços prestados pelas instituições bancárias, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos do verbete 297 da súmula de jurisprudência do STJ.
2. A pretensão de ressarcimento material amparada no aprovisionamento é inadmissível quando há constatação de que o consumidor, inadimplente com a obrigação de quitar dívidas contraídas através do cartão de crédito emitido pela administradora de cartões demandada e titular de uma conta-corrente aberta junto ao outro requerido, autorizou, segundo cláusula de expediente negocial celebrado entre as partes, o débito, em sua conta-corrente, dos valores devidos.
3. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança. 3.1. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do STJ, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
5. Recurso não provido.